Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702883-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM ANDERSON PACHECO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)